Tribunal: TJSP
Processo: 2009522-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000141999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2009522-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ELIANA
APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA e Paciente JULIANO DA SILVA FERNANDES, é
impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 00o CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2009522-22.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41954
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 41954
HABEAS CORPUS no 2009522-22.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA ROCHA
PACIENTE: JULIANO DA SILVA FERNANDES
COMARCA: SÃO PAULO/SP DIPO 3 SEÇÃO 3.1.2.
A Doutora Eliana Aparecida de Oliveira Rocha, Advogada,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JULIANO DA
SILVA FERNANDES no qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DIPO 3 Seção
3.1.2. da comarca de São Paulo/SP.
Alega a ilustre impetrante, que o paciente foi preso em
flagrante no dia 21 de janeiro de 2020, acusado de supostamente haver cometido o
delito de tráfico de drogas, quando na verdade, foi vítima de um flagrante forjado,
fato que considera configurar abuso de autoridade previsto nos artigos 10, 13, II, 22
e 25, da Lei n.o 13.869/19.
Faz referência ao momento em que o paciente foi preso
em flagrante, o qual se deu na presença de sua advogada, afirmando que os
policiais informaram que ele seria conduzido à delegacia por estar portando
documento falso, embora não possuíssem autorização ou mandado judicial para
tanto, observando ainda, que ao apresentarem a ocorrência na delegacia, não
descreveram as informações corretas.
Sustenta que o paciente não foi levado para o Distrito
Policial informado pelos policiais, sendo que a advogada somente conseguiu
encontra-lo três horas depois do flagrante, no 33.o Distrito Policial de Mangaló.
Argumenta
que
referidos
policiais,
inocentemente,
informaram que foram à residência do paciente a pedido dele, o que não condiz à
verdade, posto que o mesmo paciente jamais levaria tais policiais na sua residência
de soubesse da existência das drogas apresentadas na delegacia.
Esclarece que o local onde o paciente reside, é uma
comunidade onde não trafega carro, sendo que a viatura solicitou apoio de uma

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2009522-22.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41954
outra viatura, a qual logo em seguida apareceu no meio do caminho para ir até a
casa do paciente, sendo este conduzido algemado até uma das vielas.
Refere que a segunda viatura não foi mencionada no
boletim de ocorrência, tendo ocorrido invasão de domicílio sem prévia autorização,
sem denúncia ou estado de flagrância, bem como sem o acompanhamento do
paciente, o qual permaneceu algemado do lado de fora. o que torna inválidas, todas
as provas colhidas.
Tece
considerações
acerca
dos
depoimentos
que
prestados pelos policiais, que considera inverídicos, posto que não mencionaram a
abordagem de dois indivíduos, aduzindo que o paciente está preso sem justa causa
e com provas nulas, acusado de haver praticado o crime de tráfico de entorpecente.
Enumera
ilegalidades
sofridas
pelo
paciente,
acrescentando que embora a prisão em flagrante seja ilegal, foi convolada em
preventiva, na ausência dos requisitos legais, com base em conjecturas e na
gravidade abstrata do delito, devendo ser revogada, observando que ele é primário,
não possui antecedentes criminais, possui residência fixa, não oferece nenhum risco
à ordem pública e nem cria embaraço à regular instrução criminal ou mesmo à
aplicação da lei penal.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in
mora, requer a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata
libertação do paciente, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor. Requer
ainda, seja declarada a nulidade de todos os atos ocorridos desde os procedimentos
inquisitivos e, por conseguinte, o processo judicial, por serem todos oriundos de
coação em sede policial. Em caso de entendimento diverso, pleiteia a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Pedido liminar indeferido (fls. 123/125). Processada a
ordem.
Prestadas informações a fls. 128.

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 131/144).
É O RELATÓRIO.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2009522-22.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41954
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de JULIANO DA
SILVA FERNANDES, buscando a expedição do alvará de soltura, a declaração da
nulidade de todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos e, por
conseguinte, do processo judicial, ou em caso de entendimento diverso, a aplicação
de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
De acordo com as informações prestadas, o paciente foi
preso em flagrante delito no dia 21 de janeiro de 2010, acusado de supostamente
haver cometido os delitos de tráfico de drogas e de uso de documento falso, sendo
sua prisão convertida em preventiva em se de audiência de custódia.
Sem razão a insurgência lançada pelo combativo
impetrante.
Isto porque, não se vislumbra nenhuma eiva na bem-
sucedida diligência que culminou com a prisão em flagrante do ora paciente (fls.
43/88).
Não vicia a prova a circunstância de a Polícia Militar, à
vista de informação referente à perpetração de crime de ação penal pública
incondicionada, até porque, é mister lembrar que, a rigor, a investida policial sequer
dependia de mandado de busca.
O artigo 5o inciso XI da Constituição Federal excepcionou
o princípio da inviolabilidade do domicílio na hipótese de flagrante delito.
Insta observar que um dos delitos que recaiu sobre os
ora paciente (tráfico de entorpecente) possui caráter permanente, estando o agente
em flagrante enquanto não cessada a situação de permanência (artigo 303 do
Código de Processo Penal).
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal de Justiça: "Sendo a
guarda de narcótico crime de caráter permanente, permitindo a
prisão em flagrante - flagrante contínuo - a busca e

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2009522-22.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41954
apreensão, que pode ser realizada até contra a vontade do
cidadão, prescinde da existência de mandado" (TJSP - AC
105.973-3/6 Rel. Luiz Betanho - Julg. 11.12.91).

No tocante à prisão do paciente, foi convertida em
preventiva em decisão revestida da devida fundamentação legal (fls. 102/105), não
havendo se falar na ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da
medida.
Conquanto a gravidade do delito de per si não justifique a
manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se necessária à garantia da
ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o
resguardo dos interesses sociais de segurança.
Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja espécie e
gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém da criminalidade
fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que afronta a ordem pública e
ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde pública e a proliferação de
diversos crimes reflexos deve merecer rigor na análise de qualquer medida que
antecipadamente reintroduza o paciente ao convívio social.
É de se ressaltar que condições pessoais favoráveis não
garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da
prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16
DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2009522-22.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41954
INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de liberdade provisória,
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento da
materialidade do delito e de indícios de autoria, bem como com
expressa menção à situação concreta que caracteriza a
necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência
da instrução criminal, não caracteriza constrangimento ilegal. II
- A circunstância de o paciente possuir condições pessoais
favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes). Ordem
denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer 5a Turma j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p.
324).
Cabe referir que, conforme consignado na Súmula no 9, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer
significar antecipação de pena.

Neste sentido:
STF: “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que ninguém
será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
dispõe sobre a culpabilidade e as consequências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a execução provisória
do julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva
garantir a aplicação da lei penal e a execução provisória do julgado, não
dizendo respeito ao reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do
art. 5o da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando
constitucionais as normas da legislação ordinária que dispõem sobre a
prisão processual, inclusive para execução provisória do julgado

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2009522-22.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41954
quando pendente recurso de índole extraordinária, como o especial e o
extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no 8.038/90. Precedentes” (HC
74.972-1-SP DJU de 20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar
pode ser decretada sempre que necessária, mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência” (RSTJ
117/482).1
Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.